Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE O MAGISTRADO ANALISAR FUNDAMENTADAMENTE TODOS OS PRECEDENTES INVOCADOS PELA PARTE. “DISTINGUISHING” APLICADO APENAS A CASOS VINCULANTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever do Magistrado de aplicar a técnica de “distinguishing” revela-se apenas em caso de precedentes de aplicação obrigatória, e não a todo e qualquer precedente singular (art. 489, §1o, VI, c/c art. 927, do CPC). Autonomia de atuação do magistrado na formação do seu convencimento.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. 1. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. Há obscuridade quando os fundamentos da decisão não são suficientemente claros, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso, tais vícios não foram constatados no acórdão.
3. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, pois todas as matérias ventiladas no recurso foram tratadas no acórdão, inexistindo vício. Há mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.